Tribunal: TJMT
Processo: 1023323-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023323-68.2022.8.11.0000
AGRAVANTES: LOURIVAL OLIVEIRA CRUZ E LAURENE MARIA DE ALMEIDA CRUZ
AGRAVADOS: LEILIANE JESUS SANTOS e GILSON FERREIRA GONCALVES
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece de agravo de instrumento que questionada matéria ventilada em outro recurso contra a mesma decisão e já julgado, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023323-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON JOSE BRATTI - CPF: 505.152.769-87 (ADVOGADO), LOURIVAL OLIVEIRA CRUZ - CPF: 022.992.088-87 (AGRAVANTE), GILSON FERREIRA GONCALVES - CPF: 617.202.671-20 (AGRAVADO), LEILIANE JESUS SANTOS - CPF: 627.549.551-00 (AGRAVADO), LAURENE MARIA DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 121.344.018-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Não se conhece de agravo de instrumento que questionada matéria ventilada em outro recurso contra a mesma decisão e já julgado, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023323-68.2022.8.11.0000

AGRAVANTES:

LOURIVAL OLIVEIRA CRUZ E LAURENE MARIA DE ALMEIDA CRUZ

AGRAVADOS:

LEILIANE JESUS SANTOS e GILSON FERREIRA GONCALVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LOURIVAL OLIVEIRA CRUZ
e
OUTRA
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dra.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
,

que nos autos da
Ação Reivindicatória no. 0009078-77.2010.8.11.0004 (Código 104076 – Proc. no. 565/2010),
ajuizada em desfavor de

LEILIANE JESUS SANTOS
e
GILSON FERREIRA GONCALVES
, determinou que os honorários periciais fossem rateados entre ambas as partes.

Em suas razões recursais, os agravantes assinalam que a sentença proferida nos autos de origem foi declarada nula, por meio do acórdão proferido por esta Relatora, que determinou o regresso dos autos a origem para o término da instrução processual, mediante a produção da prova pericial requisitada pelos agravados.

No entanto, entendem equivocada a decisão que determinou que os honorários fossem custeados também pelos agravantes.

Explicam que o requerimento de prova tem duas fases distintas, a regra impositiva na exordial prevista no art. 319 do CPC, chamada de prova genérica, e a outra na fase do saneamento do processo prevista no art. 357 do CPC, quando a parte e chamada a especificar as provas que pretende produzir na instrução processual.

Informam que requereu a produção de provas de forma genérica, quando da exordial, apresentando a prova material pelas matrículas dos imóveis e a injusta posse exercida pelos agravados, mediante oitiva de suas testemunhas, corroborada pela prova material atestada pelo INTERMAT que o imóvel objeto da matrícula apresentada pelos recorridos está localizado em município diverso da origem do litigio, qual seja, no município vizinho de ARAGUAIANA – MT.

Discorrem que os agravados quando instados a se manifestarem quanto à prova produzida pelo INTERMAT, quedaram-se inerte no momento processual, para então apenas em fase recursal emitir o seu juízo acerca da prova produzida na fase de instrução sobre a qual anuiu tacitamente.

Anotam que com o fim da instrução e dando-se por satisfeito das provas então produzidas, abriu mão da prova pericial a que tinha requerido de forma genérica com a inicial, ocorrendo, portanto, a preclusão quanto a essa prova.

Argumentam que resta claro que a prova pretendida e deferida é de inteira responsabilidade dos agravados, porquanto, objeto do pedido deste em sede recursal.

Com estes argumentos, requerem, de início, que os agravados arquem com o ônus da prova requerida, e no mérito, pedem o provimento deste instrumento (Id. 150463663).

Preparo recolhido no Id. 153035654.

A liminar recursal vindicada foi
indeferida
por mim em 19/12/2022, nos termos da decisão Id. 153288243.

Intimados, os agravados Gilson Ferreira Gonçalves e Leiliane Jesus dos Santos apresentaram contraminuta na peça Id. 156735174, argumentando a correção da decisão recorrida. Pedem o desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LOURIVAL OLIVEIRA
CRUZ
e
OUTRA
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dra.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
,

que nos autos da
Ação Reivindicatória no. 0009078-77.2010.8.11.0004 (Código 104076 – Proc. no. 565/2010),
ajuizada em desfavor de

LEILIANE JESUS SANTOS
e
GILSON FERREIRA GONCALVES
, determinou que os honorários periciais fossem rateados entre ambas as partes.

Conforme consta no recurso:

Entretanto, infere-se que a referida decisão recorrida também foi objeto do recurso de agravo de instrumento no. 1001590-12.2023.8.11.0000, o qual foi julgado recentemente por este Colegiado, mantendo incólume a decisão recorrida com a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES DE COISA JULGADA E CONEXÃO COM OUTRO PROCESSO REJEITADAS – MÉRITO – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há que se falar em coisa julgada, vez que o recurso de apelação interposto acolheu a preliminar de nulidade da sentença para que o processo retornasse à origem, visando à realização da perícia, não discutindo o mérito.

Ainda que idênticos o pedido ou a causa de pedir, desnecessária a reunião dos recursos para julgamento conjunto, sobretudo por haver a possibilidade de reconhecimento da preclusão consumativa e ofensa ao princípio da unirrecorribilidade na espécie.

Consoante disposto no artigo 95 do CPC, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

Com efeito, não há como promover novo julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão já recorrida e mantida, o que importaria em inegável transgressão aos princípios unirrecorribilidade recursal e segurança jurídica.

Deste modo, considerando que o agravo acima referido e julgado desafiou a mesma decisão objeto do presente recurso, inviável novo conhecimento de insurgência recursal contra a mesma decisão.

É firme a construção doutrinária e jurisprudencial no sentido de que, considerando o ordenamento jurídico vigente, salvo exceções expressas em lei, cada decisão judicial somente pode ser atacada por único tipo de recurso, qual seja, o previsto na legislação como adequado para impugnar o ato judicial causador do inconformismo da parte.

Sobre o tema, confira ainda a lição de Nelson Nery Jr:

"
Pelo princípio da singularidade, de cada decisão judicial recorrível, é cabível um único tipo de recurso, vedada à parte ou interessado interpor mais de um tipo de recurso contra a mesma decisão.
O dogma da singularidade não impede que sejam interpostos mais de um recurso da mesma espécie contra a mesma decisão judicial. Assim, vencidos recíproca e parcialmente autor e réu, cada qual poderá interpor recurso de apelação contra sentença, sem que isto constitua ofensa ao princípio da singularidade."
(
in
‘Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante’, 11a edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 844 – grifei)

A propósito é a jurisprudência deste Sodalício:

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO HOMOLOGADO –
INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece de agravo de instrumento que pretende questionar novamente a matéria já ventilada em outro recurso contra a mesma decisão, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade
.”
(TJMT, N.U 1012637-56.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - DUPLICIDADE - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - NÃO CONHECIMENTO.
A duplicidade na oposição de Declaratórios contra a mesma decisão impede o conhecimento dos segundos Embargos, em face do Princípio da Unirrecorribilidade.”
(RED n. 55.573/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Dr. Marcelo Souza de Barros, j. 29.06.2011 – negritei)

“AGRAVO REGIMENTAL – PRELIMINAR –
NÃO CONHECIMENTO - INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.
O princípio da unirrecorribilidade estabelece ser vedada a interposição de dois recursos contra a mesma decisão. A análise se restringe ao recurso interposto primeiramente, porquanto o segundo acha-se atingido pela preclusão consumativa. Precedentes.”
(RAR n. 132.546/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25.01.2012 – negritei)

Ante o exposto, em homenagem ao princípio da unirrecorribilidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023